Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por RODRIGO LUIZ DOS SANTOS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 243693277, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas no 0702538-13.2025.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 74624701), sustenta que se trata de cumprimento de sentença individual, decorrente de acórdão favorável proferidos no âmbito da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF - CNPJ: 00.676.361/0001-52, julgado procedente, em face do DISTRITO FEDERAL que foi condenado na imediata implementação de reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes do previstos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, bem como, condenar o Distrito Federal ao pagamento retroativo das diferença que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de setembro de 2015 e que só começaram a ser pagas em abril de 2022. Alega que, após o recebimento do cumprimento de sentença, o Juiz a quo ordenou que a parte exequente se pronunciasse a respeito do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que aborda a exigência de liquidação de sentença prévia para prosseguimento da execução de sentença coletiva de maneira individualizada. Argumenta que, mesmo após a manifestação do distinguishing do Tema 1169, o Juízo de origem resolveu decretar o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, agindo, assim, em franco confronto com os interesses do agravante e em contrariedade à Jurisprudência desta egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Defende que o Tema 1169 aborda a necessidade de liquidação prévia em casos de sentença condenatória genérica, o que não se aplica ao presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo apresenta todas as questões devidamente individualizadas e claras, não sendo considerado um título genérico. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que o juízo agravado dê seguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo imediatamente as requisições de pagamento conforme estabelece a lei e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela para determinar que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento, face à decisão de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o sobrestamento do feito na origem não implica em grave perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator